Tribunal: TJES
Processo: 5000701-63.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000701-63.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO MARCOS PEREIRA DOS SANTOS
RECORRIDO: TIM S.A. e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. PORTABILIDADE NÃO CONCLUÍDA. NEGATIVA SOB FUNDAMENTO DE SUSPEITA DE FRAUDE. ERRO DE ORIENTAÇÃO PELO PREPOSTO DA OPERADORA. CANCELAMENTO INDEVIDO DA LINHA. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Recurso Inominado n°
5000701-63.2023.8.08.0035

Recorrente: ANTONIO MARCOS PEREIRA DOS SANTOS

Recorridos: TIM S/A e CLARO S/A

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro ao autor o benefício da assistência judiciária gratuita, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial do pleito autoral, determinando o restabelecimento em definitivo da linha telefônica do autor. Em contrapartida, julgou improcedente o pleito indenizatório de danos morais.

Em que pese o entendimento firmado pelo juízo de origem, entendo, com a devida vênia, que a sentença de 1º grau merece reforma. Explico.

O juízo de 1º grau reconheceu o defeito no serviço, fundamentando que o autor foi induzido ao erro por prepostos da Claro ao fornecer o endereço de trabalho para fins de portabilidade de sua linha telefônica, o que gerou a negativa por suspeita de fraude e o consequente bloqueio da linha.
Contudo, o magistrado de origem julgou improcedente o pedido de danos morais, classificando o evento como mero aborrecimento.

Diferente do que entendeu o juízo de origem, a situação não se limita a um mero aborrecimento, considerando a essencialidade do serviço de telefonia e a privação indevida da linha, especialmente quando utilizada para fins profissionais — como narrado pelo autor e não contestado especificamente.

Ademais, o consumidor foi obrigado a buscar atendimento presencial e suporte jurídico para reaver um direito básico, perdendo seu tempo útil devido a um erro exclusivo das operadoras, o que configura o dano moral pelo desvio produtivo.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DIFICULDADES PARA RESOLUÇÃO DO PROBLEMA - LESÃO AO TEMPO (DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR) - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO - QUANTIFICAÇÃO - CRITÉRIO BIFÁSICO. 1.
Pela teoria do desvio produtivo, o desgaste psicológico impingido ao consumidor, que lhe consome tempo para obter uma solução razoável para o problema, configura dano moral indenizável.
2 . O critério bifásico de quantificação do dano moral considera i) o interesse jurídico lesado e os julgados semelhantes; e ii) a gravidade do fato, a responsabilidade do agente e o poder econômico do ofensor.
(TJ-MG - Apelação Cível: 50405442120248130145, Relator.: Des.(a) Leonardo de Faria Beraldo, Data de Julgamento: 19/08/2025, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/08/2025)

AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C. C DANO MORAL – Sentença de parcial procedência - Recurso do autor - Pretensão na condenação da ré ao pagamento de danos morais – Possibilidade -
Dissabores experimentados pelo autor que ultrapassam o mero aborrecimento - Autor que tentou a solução de seu problema na esfera administrativa com a ré, porém, não obteve êxito
– Restou incontroverso que a ré continuou efetuando cobranças mesmo após cancelamento do contrato – Artigo 373, I, do CPC -
Teoria do desvio produtivo do consumidor - Precedentes do STJ e deste TJSP
[...]
(TJ-SP - Apelação Cível: 10229620720238260224 Guarulhos, Relator.: Achile Alesina, Data de Julgamento: 21/08/2012, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/08/2024)

Por tais motivos, a suspensão de serviço essencial sem justificativa plausível, somada à inércia das requeridas em resolverem o erro administrativamente, exige uma condenação que cumpra a função pedagógica, visando evitar a reiteração da conduta pela recorrida.

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido.

Assim, tenho que o montante de R$ 3.000,00 é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante ou insuficiente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
ANTONIO MARCOS PEREIRA DOS SANTOS
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença de 1º grau para
CONDENAR
as requeridas solidariamente a pagarem ao autor, a título de danos morais, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescida de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, deduzido o IPCA (art. 406 do Código Civil), já que vedada a sua cumulação com correção monetária.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)